Tribunal: TJPA
Processo: 0001749-94.2007.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001749-94.2007.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARTINS SIMAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A EX-GESTOR MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de ex-prefeito municipal, ao fundamento de ilegitimidade ativa ad causam do Estado para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 642.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução fiscal visando à cobrança de multa aplicada a ex-prefeito municipal, quando a origem dos recursos decorre de convênios firmados entre Secretarias Estaduais e o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 642 (RE 1003433), fixa que o Município prejudicado é o legitimado para execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de
dano
ao erário municipal.

Na hipótese, embora os recursos tenham se originado de repasses estaduais, foram transferidos ao Município para execução de políticas públicas locais, passando a integrar seu patrimônio, de modo que o prejuízo é municipal.

O art. 71, VIII, c/c art. 75 da CF/88, atribui competência sancionatória ao Tribunal de Contas estadual, mas não altera a titularidade do crédito, que pertence ao ente federativo prejudicado.

O art. 2º, §1º, da Lei nº 6.830/80 legitima exclusivamente o sujeito ativo do crédito para ajuizar execução fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa de outro ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Município é o legitimado para promover execução fiscal de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a
ex-gestor
municipal, ainda que os recursos tenham origem em repasses estaduais, pois o prejuízo é do ente destinatário final do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 71, VIII, 75; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1003433, Tema 642, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15.09.2021,
DJe
13.10.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática que manteve sentença de extinção da Execução Fiscal ajuizada contra
Antonio
Martins Simão, ex-prefeito de Santa Izabel do Pará, ao fundamento de
ilegitimidade ativa ad causam do Estado do Pará
, com base na tese firmada pelo STF no
Tema 642
.

A decisão agravada (Id. 23300487) considerou que, sendo a multa oriunda de ato praticado por agente municipal, causador de prejuízo ao erário municipal, compete exclusivamente ao Município executar o crédito.

Em suas razões recursais (Id. 24317821), o agravante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do Tema 642 do STF, pois a dívida executada decorre de
convênios celebrados entre o Município e Secretarias de Estado (SESPA e SAGRI)
, gerando prejuízo ao erário estadual, e não municipal; (
ii
) que, nos termos do art. 71, VIII c/c art. 75 da CF/88, compete ao Tribunal de Contas do Estado aplicar multa por
dano
ao erário estadual, sendo o Estado parte legítima para executar tais créditos; e (
iii
) requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e reconhecida a legitimidade do Estado do Pará para prosseguir com a execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A questão submetida a exame restringe-se à verificação da legitimidade ativa do Estado do Pará para promover execução fiscal de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a
ex-gestor
municipal, no contexto de convênios celebrados entre o Município de Santa Izabel do Pará e Secretarias de Estado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 642 (RE 1003433)
, fixou a seguinte tese vinculante:

“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.”

No precedente, foi analisada a situação de multa aplicada a
ex-gestor
municipal em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos, com
dano
ao erário municipal, assentando que o crédito exequendo pertence ao ente federativo prejudicado, sob pena de enriquecimento sem causa por parte de outro ente.

Na hipótese dos autos, embora o Estado alegue que os convênios tenham se originado de repasses estaduais, verifica-se que:

(
i)
Os recursos foram transferidos ao Município para execução de políticas públicas locais, passando a integrar o patrimônio municipal para sua finalidade específica;

(
ii
) As contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, em decorrência de má gestão e aplicação dos recursos pelo Município de Santa Izabel do Pará, gerando prejuízo a esse ente federado;

(
iii
) Nos termos do acórdão paradigmático do STF, o dano causado ao erário municipal torna o Município o único legitimado para promover a execução fiscal decorrente da multa, ainda que se trate de verba originalmente repassada pelo Estado, pois o prejuízo é do ente destinatário final do recurso, não do repassador.

A respeito do assunto
, ensina
Alexandre Mazza
:

“O princípio da titularidade do crédito público atribui ao ente federativo prejudicado a legitimidade para cobrança, sob pena de desvio de finalidade arrecadatória e enriquecimento sem causa de outro ente
.”
(
Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1104.
)

O próprio Supremo Tribunal Federal reafirmou que:

“Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas, se a multa aplicada decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal.”

(RE 1003433, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15.09.2021,
DJe
13.10.2021, Tema 642.)

Por fim, imperioso ressaltar que o
art. 71, VIII, c/c art. 75 da CF/88 confere competência aos Tribunais de Contas estaduais para fiscalizar e aplicar sanções, porém, não altera a titularidade do crédito oriundo do dano, que é do ente federativo prejudicado, nos termos do art. 2º, §1º, Lei nº 6.830/80, que legitima exclusivamente o sujeito ativo do crédito para ajuizar execução fiscal.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025